Tribunal: TJDFT
Processo: 0717821-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717821-09.2020.8.07.0000 RECORRENTE: REJANE PEREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: WALTER VIANA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. EFETIVAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRESERVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE. Não merece conhecimento matéria não ventilada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância Os valores constritos em conta poupança vinculada a conta corrente, na qual são realizadas diversas operações, não são impenhoráveis, em razão do desvirtuamento da sua natureza. A prova da impenhorabilidade dos valores deve ser feita pelo devedor e, ainda que a penhora tenha recaído sobre valores decorrentes de proventos, não obstante o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade da tal verba, a vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. A manutenção da constrição propicia a satisfação do crédito executado e a observância aos princípios da razoabilidade e da efetividade, tendo sido preservada pensão alimentícia destinada à manutenção a prole. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de sua conta poupança destinada, exclusivamente, para o pagamento de pensão alimentícia de sua filha menor de idade, tendo em vista que as movimentações financeiras adotadas como fundamento para o deferimento da constrição, são compatíveis com a natureza e o perfil da caderneta de poupança. Acrescenta que o objeto da ação não se trata de cobrança de honorários contratuais, mas sim de multa contratual relativa ao seu não comparecimento nas audiências, o que afasta qualquer natureza alimentar da referida verba. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ressalte-se que os valores destinados à pensão de sua filha foram resguardados. Portanto, resta analisar se o montante que não corresponde à pensão alimentícia deve ser penhorado. A quantidade de movimentação observada no ID 6977381 - págs. 84/86, consistente em, ao menos, sete depósitos e sete resgates, num curto lapso temporal (dois meses), revela atividade bancária que é alta para essa modalidade de conta, o que, por si só, descaracteriza a natureza de poupança da conta em que sobreveio a penhora” (ID 19083228). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/4/2020). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019.* Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025